Tribunal: TJSP
Processo: 1132365-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DE IMAGEM – INDENIZAÇÃO – Demanda ajuizada por jogador de futebol profissional - Inserção de imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, sem autorização - Fato incontroverso - Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação do instituto da Supressio (já que não se cuia de tolerância do autor, mas desconhecimento da utilização indevida de sua imagem) - Autorização obtida coletivamente por entidades representativas de atletas profissionais que não substitui a autorização individual, já que se cuida de direito de imagem e, portanto, personalíssimo – Ato ilícito configurado - Indenização devida e que decorre da utilização não autorizada da imagem do requerente – Quantum indenizatória – Arbitramento em R$ 4.000,00 para cada edição do jogo que deve ser majorada para R$ 5.000,00 – Juros de mora contados do evento danoso (Súmula 84 do C. STJ) - Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença reformada - Recurso do autor parcialmente provido, improvido o das rés.
(TJSP; Apelação Cível 1132365-65.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DE IMAGEM – INDENIZAÇÃO – Demanda ajuizada por jogador de futebol profissional - Inserção de imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, sem autorização - Fato incontroverso - Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação do

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DE IMAGEM – INDENIZAÇÃO – Demanda ajuizada por jogador de futebol profissional - Inserção de imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, sem autorização - Fato incontroverso - Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação do instituto da Supressio (já que não se cuia de tolerância do autor, mas desconhecimento da utilização indevida de sua imagem) - Autorização obtida coletivamente por entidades representativas de atletas profissionais que não substitui a autorização individual, já que se cuida de direito de imagem e, portanto, personalíssimo – Ato ilícito configurado - Indenização devida e que decorre da utilização não autorizada da imagem do requerente – Quantum indenizatória – Arbitramento em R$ 4.000,00 para cada edição do jogo que deve ser majorada para R$ 5.000,00 – Juros de mora contados do evento danoso (Súmula 84 do C. STJ) - Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença reformada - Recurso do autor parcialmente provido, improvido o das rés.